Tribunal: TJPA
Processo: 0026553-88.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026553-88.2003.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ROMEU TEIXEIRA GOES, ANTONIO FIRMO DIAS CARDOSO NETO, ADELMAN BARROS CARDOSO JUNIOR, NELMA IRENE MARANHAO DOS SANTOS, VERA LUCIA REBELO TEIXEIRA, EMANUEL CORREA PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DE CASTILHO, NERINEIDE DA SILVA FRAZAO, MONICA MARIA NUNES DE MIRANDA, VERA LUCIA OLIVEIRA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0026553-88.2003.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

apelante: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

apelados: ROMEU TEIXEIRA GOES, ANTONIO FIRMO DIAS CARDOSO NETO, ADELMAN BARROS CARDOSO JUNIOR, NELMA IRENE MARANHÃO DOS SANTOS, VERA LÚCIA TEIXEIRA LEAL, EMANUEL CORRÊA PEREIRA, FLÁVIO FERREIRA DE CASTILHO, NERINEIDE DA SILVA FRAZÃO, MÔNICA MARIA NUNES DE MIRANDA e VERA LÚCIA OLIVEIRA BRANDÃO

RELATOR: Des. Ricardo Ferreira Nunes

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EX-EMPREGADOS DA TELEPARÁ. RESERVA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DECORRENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289/STJ. REJEIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fundação Sistel de Seguridade Social contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-empregados da antiga TELEPARÁ, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças da reserva de poupança com correção monetária e juros moratórios, conforme apurado em laudo pericial homologado. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e condenou a fundação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita em razão da aplicação da Súmula 289 do STJ sem pedido específico na petição inicial; (ii) definir a legalidade da condenação ao pagamento das diferenças da reserva de poupança, especialmente quanto à correção monetária com inclusão dos expurgos inflacionários, validade do laudo pericial e aplicação dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura julgamento extra petita o acolhimento de pedido de diferenças da reserva de poupança com base em fundamento jurídico não expressamente invocado na inicial, pois o magistrado não está vinculado à capitulação jurídica dada pelas partes, mas sim aos fatos narrados (teoria da substanciação).

4. A aplicação da Súmula 289 do STJ é adequada ao caso, uma vez que os autores se desligaram do vínculo empregatício com o patrocinador e optaram pelo resgate da reserva de poupança, não se tratando de hipótese de migração contratual para outro plano, o que afasta a incidência do Tema 943/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assegura a incidência dos índices de expurgos inflacionários na devolução da reserva de poupança, mesmo quando o regulamento do plano estabeleça critério diverso, em razão da função protetiva da previdência complementar.

6. A perícia judicial foi regularmente produzida e homologada, tendo a Fundação se limitado a impugnações genéricas e sem contraprova técnica apta a infirmar as conclusões da expert. O contraditório foi respeitado e a sentença fundamentou-se em prova técnica idônea.

7.Os encargos moratórios foram corretamente fixados: juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 204/STJ, e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação, conforme a Súmula 43/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Súmula 289 do STJ é cabível quando há desligamento do vínculo empregatício e resgate da reserva de poupança, ainda que não haja pedido expresso de expurgos inflacionários na petição inicial.

A restituição da reserva de poupança deve observar os índices reais de inflação do período, inclusive os expurgos inflacionários, ainda que o regulamento do plano preveja critério distinto.

A perícia judicial homologada prevalece quando não há contraprova técnica idônea capaz de infirmar seus resultados.

Os encargos moratórios aplicam-se nos moldes das Súmulas 204 e 43 do STJ, incidindo juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por ROMEU TEIXEIRA GOES e outros, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida ao pagamento da diferença da reserva de poupança, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento da dívida, conforme cálculo pericial homologado, no valor de R$ 763.525,74. Fixou-se, ainda, condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, além das custas processuais.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“....Assim sendo, julgo PROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o réu ao pagamento do débito, acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir da citação, e correção monetária a partir do vencimento da(s) dívida(s).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2 do CPC).”

Em suas razões recursais (Id. 27148768), a Apelante alega, preliminarmente, ocorrência de julgamento extra petita, por ter o juízo decidido com base na aplicação da Súmula 289 do STJ sem que houvesse pedido específico nesse sentido na inicial.

No mérito, aduz a reserva de poupança deve abranger apenas as contribuições dos participantes, excluídas as vertidas pela patrocinadora e que a aplicação de índices de expurgos inflacionários não foi objeto de pedido. Aduz, ainda, que o laudo pericial teria desconsiderado os valores efetivamente pagos; por fim, alega que os juros de mora só poderiam incidir a partir da citação e que a correção monetária deve seguir os índices previstos no regulamento do plano, e não outros adotados pela expert.

Contrarrazões apresentadas (id 27148780).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

voto

1.Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, devidamente preparado, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Da preliminar de julgamento extra petita

O Apelante alega que o presente processo não versa em sua peça inaugural, sobre pedido de condenação da entidade requerida a pagar diferenças de reserva de poupança pelos índices dos expurgos inflacionários, na Súmula 289 do STJ, conforme determinado na Sentença. Sob esse fundamento, aduz que o julgamento se deu de forma extra petita.

A referida tese não merece acolhida, eis que, ainda que tal fundamento jurídico específico não tenha sido mencionado expressamente na exordial, o pedido autoral de condenação ao pagamento da diferença da reserva de poupança com aplicação de correção monetária, permite ao julgador utilizar os instrumentos jurídicos adequados para apuração da extensão do direito reconhecido.

Ademais, a Jurisprudência é uníssona no sentido de não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante a fundamentação que considerar adequado aos fatos.

Na hipótese, os autores formularam pedido de: “pagamento das diferenças da reserva de poupança, com a devida correção monetária”.

A aplicação da Súmula 289/STJ constitui apenas definição do
critério jurídico de atualização da reserva
, não implicando ampliação do objeto litigioso.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há julgamento extra petita quando o magistrado apenas adota fundamento jurídico diverso do invocado, desde que respeitados os limites fáticos da demanda, inclusive, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
[1]
entendeu que não há decisão
extra

petita
quando a apelação é julgada nos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que com base em fundamentos jurídicos distintos dos alegados pela parte apelante.

A relatora, Ministra Nancy Andrighi, explicou que “os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz”, ao qual cabe aplicar o direito conforme os fatos que lhe foram apresentados, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, segundo o princípio do livre convencimento motivado. “A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal. Ao ressaltar que o acórdão recorrido não é extra petita, a Ministra também explicou que a seguradora impugnou o capítulo da sentença que reconheceu o dever de pagar a indenização, restando devolvidas ao tribunal todas as questões relativas a esse tópico, conforme o
artigo 1.013 do Código de Processo Civil
.

“Na espécie, não há decisão extra petita, uma vez que a apelação devolveu ao órgão julgador ad quem matéria sobre o dever contratual de pagamento de indenização securitária”, concluiu a relatora.

Nesse sentido, no Direito brasileiro, aplica-se a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

Portanto, rejeito a preliminar de julgamento extra petita.

3. Das razões de mérito do recurso

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta à Fundação Sistel de Seguridade Social ao pagamento de diferenças na reserva de poupança decorrentes das contribuições vertidas pelos autores, ex-empregados da antiga TELEPARÁ, ao plano de previdência complementar por ela gerido, sob a alegação de que os valores restituídos em razão de seus desligamentos foram inferiores ao montante efetivamente contribuído.

3.1 Da aplicação da Súmula 289 do STJ e da tese firmada no Tema 943/STJ

A apelante sustenta que a aplicação da Súmula 289 seria indevida no caso concreto, pois os autores não se desligaram definitivamente do regime de previdência complementar, mas migraram para outro plano. O argumento da Apelante se dá com base no Tema 943 do STJ, no qual se firmou a tese de que “
em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação de índice de correção monetária
.”

Não merece acolhida a insurgência, eis que a situação retratada nos autos não é de migração voluntária para outro plano de benefícios. Conforme destacado na própria sentença de origem e confirmado pela prova pericial (id 27148737 - Pág. 50-78), os autores optaram pelo resgate da reserva de poupança, após o rompimento do vínculo empregatício. Trata-se, pois, de hipótese típica de aplicação da Súmula 289, e não de migração com novação contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
entende ser devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289 /STJ) inclusive pelos índices de expurgos inflacionários, ainda que não haja previsão expressa no regulamento, dada a função econômica e protetiva do instituto previdenciário.

A apelante sustenta que a hipótese seria de migração de plano, atraindo o Tema 943/STJ.

Todavia, tal argumentação não procede. Explico.

O precedente vinculante mencionado refere-se a hipóteses de migração contratual mediante transação válida, com manutenção do vínculo previdenciário. No caso concreto, conforme prova pericial (id 27148737 – págs. 50-78) e documentos acostados, os autores desligaram-se do vínculo empregatício com o patrocinador; optaram pelo resgate da reserva de poupança; e receberam os valores correspondentes.

Trata-se, portanto, de hipótese de
rompimento definitivo do vínculo previdenciário, atraindo a incidência direta da Súmula 289/STJ (
“A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”), sendo pacífico entendimento jurisprudencial
[3]
a respeito da matéria.

Não há nos autos demonstração de transação migratória que caracterize novação contratual apta a afastar o entendimento sumulado.

Mantém-se, assim, a aplicação da Súmula 289/STJ.

3.2 Dos índices de correção monetária a ser aplicados no período dos expurgos inflacionários.

O Apelante alega que os índices de correção monetária a serem aplicados em observância com o período dos expurgos inflacionários devem atender ao disposto no julgamento dos Embargos de Divergência de nº 264.061, em que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou, por unanimidade, os corretos índices dos expurgos inflacionários a serem aplicados quando do resgate de reservas de previdência complementar.

Tal argumento não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

·

o regulamento do plano não pode afastar a recomposição integral da inflação real;

·

os expurgos inflacionários devem ser aplicados na devolução da reserva de poupança;

·

a correção plena constitui garantia de preservação do valor real das contribuições.

A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado se desliga da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. A tese estabelecida pela 2ª Seção no julgamento do RESP 1.183.474/DF
[4]
, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, aplica-se, exclusivamente, aos casos em que o participante se desligou da entidade e não quando houve migração de plano de benefícios.

A jurisprudência pacífica da Corte Superior firmou que a restituição deve refletir a efetiva desvalorização da moeda, inclusive com a incidência dos expurgos inflacionários. Assim, ainda que o regulamento preveja critério diverso, prevalece o entendimento jurisprudencial consolidado.
[5]

Conforme conclusão da perícia judicial, os índices aplicados pela requerida traduzem valores muito inferiores aos realmente devidos, assim, os juros de mora foram aplicados desde a citação, nos termos da Súmula 204 do STJ e a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado na sentença, na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo, portanto, necessidade de nenhuma alteração.

3.3 Da perícia técnica e da impugnação aos parâmetros de cálculo

A sentença recorrida homologou o laudo pericial complementar que apurou a quantia de R$ 763.525,74 de diferenças em favor dos autores, valores estes calculados com base nas contribuições vertidas e corrigidas conforme a jurisprudência predominante.

A impugnação apresentada pela requerida aos parâmetros adotados pela perita não foi acompanhada de contraprova técnica robusta. A própria Fundação limitou-se a apontar discordâncias teóricas, mas não apresentou laudo técnico específico, tampouco esclareceu de forma objetiva quais valores teriam sido efetivamente pagos a maior.

O juízo de origem, ao homologar a perícia, agiu de forma prudente, fundamentada e respeitando o contraditório. Afinal, baseou-se o magistrado em uma prova formal produzida por um técnico na área de conhecimento específico, não cabendo, portanto, a alegação de julgamento generalizado, por reprodução dos termos da perícia. Ressalte-se que, após a impugnação da requerida, foi oportunizada nova manifestação às partes e os embargos de declaração opostos foram adequadamente enfrentados.

Quanto aos demais argumentos recursais, vejo-os impertinentes ao deslinde da controversa e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “
o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados"(RT 689/147). por elas e tampouco a responder uma um, todos os seus argumentos
”
[6]
.

Verifica-se que a perícia foi regularmente produzida; houve formulação de quesitos; foi oportunizada impugnação; houve manifestação posterior das partes; e os embargos de declaração foram apreciados. A impugnação apresentada pela Fundação limitou-se a divergências genéricas quanto à metodologia, sem apresentação de contraprova técnica robusta capaz de infirmar objetivamente os cálculos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz pode formar convencimento com base na prova pericial regularmente produzida, especialmente quando não infirmada por prova técnica idônea.

Não se verifica violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois a sentença enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia.

Mantém-se a homologação do laudo.

4. Parte Dispositiva

Antes o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa.

3. Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).

4. No entanto, os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius).

5. A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical). A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. De outro, a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso. Nessa perspectiva, a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão. Doutrina. Precedentes.

6. Na espécie, não há decisão extra petita, uma vez que a apelação devolveu ao órgão julgador ad quem matéria sobre o dever contratual de pagamento de indenização securitária. O TJ/SP, ao decidir pela ausência desse dever, porque a apólice não estava em vigor na data do sinistro, não concedeu mais do que requerido na apelação. A invocação de fundamento diverso daquele manifestado na apelação não representa violação ao princípio da adstrição ou da congruência.

7. A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes. No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

[2]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. PARTICIPANTE. DESLIGAMENTO. RESERVA DE POUPANÇA. PEDIDO DE RESGATE. CONDIÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. EXTINÇÃO. ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR. NORMA. RAZOABILIDADE. 2.
Para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). Previsão do art. 22 da Resolução MPS/CGPC nº 6/2003 .3. A extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições é essencial para evitar a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento
.4. Não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para que o ex participante de plano de previdência privada fechada possa fazer jus ao resgate da reserva de poupança .5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1788498 RJ 2018/0341299-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019).

[3]
RECURSO ESPECIAL Nº 1938612 - RJ (2021/0148604-7)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 720, e-STJ):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Previdência privada fechada. Ação visando à revisão de benefícios para refletir correção monetária expurgada nos cálculos da concessão, em razão da adoção de índices distintos dos previstos no estatuto e que não mediram, no período da lide, a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda nacional. Autores que pediram, também, o pagamento de diferenças apuradas no quinquênio imediatamente anterior à propositura da ação.

Sentença de procedência.

1. Causa de pedir que não se identifica com a hipótese de correção monetária de reserva de poupança restituída a ex-participante de plano de previdência, que é objeto da súmula n.° 289 do STJ.

Ausência de identidade, igualmente, com as hipóteses dos precedentes suscitados pela ré (REsp 1.551.488/MS, no AREsp 504.022/SC e no AgRg no AREsp 557.720/SC), em que se tratava de casos de participantes que migraram de plano, não se subsumindo ao tema 943 do STJ.

2. Cômputo errôneo da correção monetária entre junho de 1987 e março de 1991, levando a reajuste com base na variação de indexador distinto do previsto no estatuto (ORTN, substituída pela OTN) e, com isso, à depreciação dos benefícios dos autores.

3. A correção monetária é instrumento de adequação do valor nominal de direitos e obrigações em geral, em face da perda do poder aquisitivo da moeda causada pela inflação. Segundo autorizada doutrina, é "técnica pelo direito consagrada de se traduzirem, em termos de idêntico poder aquisitivo, quantias ou valores que, fixados pro tempore, se apresentam em moeda sujeita a desvalorização", de ampla aplicação a direitos e obrigações de origem contratual ou legal, e, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ, "não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda".

Instituto de aplicação sedimentada, a ponto de o CPC prever, em seu art. 322, §1°, que consistirá em pedido implícito, compreendido no principal. A correção monetária não implica acréscimo de valor e sua supressão, ainda que parcial, acarreta enriquecimento indevido.

4. Previsão de reajuste dos benefícios que deixou de considerar a real perda de poder aquisitivo da moeda entre junho de 1987 e março de 1991, empregando índice diverso do que se extrai da evolução da ORTN/OTN, prevista no estatuto, levando ao expurgo de fração significativa do valor das prestações devidas aos autores, como indicado no laudo pericial. Direito à revisão e ao pagamento de diferenças pretéritas não prescritas que se confirma. Precedentes do STJ e deste tribunal.

5. Desprovimento do apelo. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 11% do valor atualizado da condenação.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 807/812, e-STJ).

Em suas razões de recurso especial (fls. 814/845, e-STJ), a recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1º, 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015; 42, § 1°, da Lei n. 6.435/77; 3º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 108/2001; 31, inc. VIII, § XX, do Decreto n. 81.420/78, além de dissídio jurisprudencial.

Sustenta, em síntese: a) a existência de omissão e negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido acerca da matéria suscitada nos embargos de declaração, relativa a forma como deveriam ser reajustadas as mensalidades de complementação de aposentadoria;

b) que não houve o desligamento dos participantes do plano de previdência privada, o que afasta a aplicação da Súmula 289 do STJ, a qual se aplica somente na hipótese de rompimento do vínculo contratual; e c) que por não terem resgatado suas reservas de poupança, os participantes estariam sujeitos à aplicação das regras para a preservação do equilíbrio atuarial do plano.

Contrarrazões às fls. 941/985 e-STJ.

É o relatório.

Decide-se.

A irresignação merece prosperar.

1. No mérito, cinge-se a pretensão recursal à verificação acerca do cabimento da incidência de expurgos inflacionários sobre os salários de contribuição vertidos ao plano de previdência privada complementar no caso sub judice.

O Tribunal de origem, ao analisar a questão, julgou improcedente a apelação, mantendo a sentença primeva que julgou procedente o pedido, condenando a ré a revisão dos benefícios mediante a aplicação dos índices plenos de correção monetária de jun/87 (26, 06%), jan/89 (42,72%), fev/89 (10,14%), mar/90 (84,32%), abr/90 (44, 80%), mai/90 (7,87%), fev/91 (21,87%) e mar/91 (11,79), sob a seguinte fundamentação (fls. 732, e-STJ):

Cinge-se a controvérsia ao direito dos autores à revisão de seus benefícios previdenciários e ao pagamento de diferenças sobre parcelas recebidas até cinco anos antes da propositura da ação, na proporção em que na apuração dos valores a eles pagos tenham sido empregados índices de correção monetária distintos daquele que era previsto estatutariamente — e que não tenham refletido a efetiva desvalorização da moeda entre julho de 1987 a março de 1991, causando prejuízo aos demandantes.

Considerando os termos em que posta a causa de pedir, cabe destacar, à vista das alegações da apelante no processo, que a violação de direito alegada não se identifica com a hipótese para a qual a súmula n.° 289 do STJ fixou entendimento.

Com efeito, no verbete sumular referido se trata do resgate de poupança — a restituição das parcelas pagas ao plano, que se dá com o desligamento do participante. Mas não aqui.

É igualmente importante ressaltar que também não se trata de participantes que tenham migrado do plano originalmente contratado para outro, por ato por meio do qual teriam renunciado às disposições do plano anterior, especialmente no que diz respeito ao índice de correção monetária dos benefícios no período em questão.

Nesse particular, é a própria ré que confirma a situação jurídica dos apelados, já que afirmou em contestação que "(...) os autores, não resgataram suas reservas de poupança, tampouco migrou (sic) de plano, ou seja, continua vinculados à REFER na qualidade de pensionistas" [...]

Nesse particular, é patente que os autores fazem jus à revisão de seus benefícios, com base nos parâmetros referendados pela sentença, de forma a que não só o valor nominal da prestação seja retificado, na proporção do aludido expurgo, como sejam apuradas as diferenças devidas a cada um pela ré, em relação a cada parcela de benefício devida a contar de 23.03.2013 — cinco anos antes da distribuição da ação.

Com efeito, a correção monetária é instrumento para adequação do valor nominal de direitos e obrigações pecuniárias em geral que, previstos em lei ou em contrato, tenham perdido valor efetivo em face da inflação. Nas palavras de Amílcar Falcão, trata-se da "técnica pelo direito consagrada de se traduzirem, em termos de idêntico poder aquisitivo, quantias ou valores que, fixados pro tempore, se apresentam em moeda sujeita a desvalorização" [grifou-se] No entanto, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a Súmula n. 289/STJ ("a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda") aplica-se tão somente aos casos em que houve resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante.

Em se tratando de participantes que tenham optado pela complementação de aposentadoria, como no presente caso, não é possível a revisão do benefício pago segundo critérios diversos dos pactuados no contrato, em razão da necessidade de observância do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.

CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 289/STJ.

INAPLICABILIDADE. RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. NÃO OCORRÊNCIA.

VÍNCULO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL.

PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a Súmula nº 289/STJ aplica-se somente nos casos em que há o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante com a entidade de previdência privada, a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não incide nas hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios.

2. Não é admissível a revisão da renda mensal inicial dos proventos da aposentadoria suplementar para fazer incidir os expurgos inflacionários no lugar dos índices de atualização pactuados, sobretudo se forem idôneos, em virtude da ausência de fonte de custeio e de previsão nos cálculos atuariais para a formação da reserva garantidora.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1082463/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 01/02/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA.

MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

SUSPENSÃO.

1. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2ª Seção. 2. A tese estabelecida pela 2ª Seção no julgamento do RESP 1.183.474/DF, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, aplica-se, exclusivamente, aos casos em que o participante desligou-se da entidade e não quando houve migração de plano de benefícios.

3. Deferidos à parte os benefícios da justiça gratuita, os ônus da sucumbência devem ficar suspensos nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 609.025/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGENS RECÍPROCAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA N. 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 168/STJ.

1. A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a Súmula n. 289/STJ, a qual dispõe que 'a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda', tem aplicação restrita aos casos de resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante, que nem sequer chegou a auferir benefício complementar.

2. Tal circunstância atrai a incidência do Enunciado n. 168 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EREsp 1.488.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe de 18/08/2015) No mesmo norte, as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros integrantes da Quarta Turma da Segunda Seção desta Corte Superior: REsp 1.696.009-PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/06/2019; e AREsp 505.526-SC, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/06/2019.

Assim, estando o acórdão recorrido divergente da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, impõe-se o provimento do recurso especial para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Diante do provimento do recurso especial no mérito, resta prejudicada a análise de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 .

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC/2015 e na Súmula 568/STJ, dá-se provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido inicial. Custas e honorários pela parte autora, esses últimos fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 85, § 8º, do CPC/15), observado, se for o caso, o benefício da gratuidade de justiça.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 27 de outubro de 2021.

MINISTRO MARCO BUZZI

Relator

(REsp n. 1.938.612, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/11/2021.)

[4]
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS . RESERVA DE POUPANÇA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA . CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC . APLICAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas .Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (STJ - REsp: 1183474 DF 2010/0040715-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/11/2012)

[5]
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE FOI CONVERTIDO O AGRAVO DO ART. 544, DO CPC/1973. DECISÃO DA 3ª VICE -PRESIDÊNCIA QUE, AMPARADA EM PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO REPETITIVO (Resp 1.183 .474/DF - TEMA 511, 512 E 514) NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E, NO RESTANTE, NÃO O ADMITIU. AGRAVO CONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À MATÉRIA REPETITIVA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA . PRECEDENTE ADEQUADAMENTE APLICADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO NESSA PARTE, MAS DESPROVIDO POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC. Não se conhece do agravo regimental (interno) interposto contra decisão que, sem estar sustentada em matéria repetitiva, não admite recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Resp n. 1 .183.474/DF - TEMAS 511, 512 e 514), firmou as seguintes orientações: "(I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda" [STJ, Resp 1.183 .474/DF (TEMAS 511, 512 e 514), Rel. Raul Araújo, julgado em 14/11/2012]. É manifestamente improcedente o agravo interno dirigido contra decisão que, sustentada na orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recurso repetitivo, nega seguimento a recurso especial, daí por que se aplica à agravante a multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do Código de Processo Civil. (TJSC, Agravo em Recurso Especial n. 0018159-80.2007 .8.24.0008, de Blumenau, rel. Jaime Ramos, Câmara de Agravos Internos em Recursos Constitucionais, j . 25-10-2017).

(TJ-SC - Agravo em Recurso Especial: 0018159-80.2007.8 .24.0008, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 25/10/2017, Câmara de Agravos Internos em Recursos Constitucionais)

[6]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. NÃO SE TRATANDO DE APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VIGÊNCIA INDETERMINADO, LEGÍTIMA A RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. "o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados"(RT 689/147). por elas e tampouco a responder uma um, todos os seus argumentos. (STJ - AgInt no REsp: 2089858 PR 2023/0276546-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Belém, 24/03/2026